Tribunal: TJSP
Processo: 9001946-34.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo em Execução – Termo a quo do prazo da prescrição da pretensão executória estatal – Pleito defensivo buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, tomando como marco inicial a data do trânsito em julgado da r. sentença para o Ministério Público.
Termo inicial que se dá com o trânsito em julgado para a Acusação, conforme o art. 112, inciso I, do Código

Ementa:
Agravo em Execução – Termo a quo do prazo da prescrição da pretensão executória estatal – Pleito defensivo buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, tomando como marco inicial a data do trânsito em julgado da r. sentença para o Ministério Público.
Termo inicial que se dá com o trânsito em julgado para a Acusação, conforme o art. 112, inciso I, do Código Penal.
Prescrição da Pretensão Executória Estatal – sua ocorrência deve ser analisada pelo Juízo de origem, diante da escassez de informações nos presentes autos e nos sistemas judiciais disponíveis.
Recurso parcialmente provido, determinando-se nova análise acerca da ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos deste voto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000699908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001946-34.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REGINALDO FERREIRA DE PAULA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram parcial provimento ao Agravo em Execução, para determinar que
o MM. Juízo de origem analise a ocorrência de eventual prescrição da pretensão
executória em relação à Execução no 02 (Proc. 0005343-13.2012.8.26.0242),
tomando como marco inicial a data do trânsito em julgado da r. sentença para o
Ministério Público, nos termos do art. 112, I, do Código Penal. Vencido o 3o Juiz
que declarará., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.365
Agravo em Execução Penal no 9001946-34.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo 5a Vara de Execução Criminal
Agravante: Reginaldo Ferreira de Paula
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Agravo em Execução Termo a quo do prazo da prescrição da
pretensão executória estatal Pleito defensivo buscando o
reconhecimento da prescrição da pretensão executória,
tomando como marco inicial a data do trânsito em julgado da r.
sentença para o Ministério Público.
Termo inicial que se dá com o trânsito em julgado para a
Acusação, conforme o art. 112, inciso I, do Código Penal.
Prescrição da Pretensão Executória Estatal sua ocorrência
deve ser analisada pelo Juízo de origem, diante da escassez de
informações nos presentes autos e nos sistemas judiciais
disponíveis.
Recurso parcialmente provido, determinando-se nova análise
acerca da ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos
termos deste voto.
Inconformado com a r. decisão de fls. 02/03, que indeferiu
o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal, o sentenciado
Reginaldo Ferreira de Paula interpôs o presente Agravo em Execução.
Aduz, em síntese, que o termo a quo estabelecido para
verificação da prescrição da pretensão executória estatal não foi o trânsito em julgado
da r. sentença condenatória para a Acusação, conforme estabelecido no art. 112, inciso
I, do Código Penal, mas sim o trânsito em julgado do v. Acórdão para as Partes. Requer,
assim, a reforma da r. decisão atacada, reconhecendo-se a ocorrência da prescrição da
pretensão executória estatal e declarando-se extinta a punibilidade do agravante
(fls. 06/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A contraminuta de agravo foi apresentada (fls. 12/17),
pugnando pelo desprovimento do Agravo em Execução.
A r. decisão agravada foi mantida (fls. 18).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso (fls. 37/38).
É o relatório.
Consta dos autos que o sentenciado, ora agravante, foi
condenado à pena de 08 meses de reclusão, em regime aberto, como incurso no crime
descrito no art. 155, §4o, I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal (Execução no 02
Processo no 0005343-13.2012.8.26.0242). A pena privativa de liberdade foi
substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade (E-saj)
Compulsando os autos e, em consulta ao sistema E-Saj,
não há informações e documentos especificando a data do trânsito em julgado da r.
sentença condenatória para o Ministério Público. Ressalta-se que o Parquet não
recorreu de referido decisum em 1a Instância.
Por outro lado, a Folha de Antecedentes do sentenciado
dispõe tão somente a data de trânsito em julgado do v. Acórdão para o Ministério
Público (24/02/2016).
Assim, inviável a averiguação da efetiva ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição da pretensão executória, no caso dos autos, diante da escassez de
informações.
Entretanto, assiste razão ao Agravante, no sentido de que a
prescrição, após a sentença condenatória, começa a correr do trânsito em julgado da
sentença condenatória para o Ministério Público.
A celeuma em torno do termo a quo cabível para a
prescrição executória restou dirimida pelo art. 112, inciso I, do Código Penal, que
estabelece que a prescrição, após a sentença condenatória irrecorrível, começa a correr
“do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação (...)”
(grifei).
Ademais, já decidiu esta C. Câmara julgadora:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Alegação de que a
decisão deve ser reformada, diante da ocorrência da
prescrição da pretensão executória, vez que decorrido o
lapso de 04 anos a serem contados da data do trânsito em
julgado para o Ministério Público. Caso em que a
contagem
do
lapso
prescricional
da
pretensão
executória deve se dar a partir do trânsito em julgado
para o Ministério Público Inteligência dos arts. 112 e
117, do CP.
Situação em que todavia, existe a notícia de prisão em
flagrante delito do agravante pela prática de outro crime,
no curso do prazo prescricional, sem notícia acerca da
nova condenação, a ensejar a análise da ocorrência da
prescrição se dê em Primeiro Grau. Recurso parcialmente
provido. (Relator: Marco Antônio Cogan; Comarca: São
Paulo; Órgão
julgador:
8a
Câmara
de
Direito
Criminal; Data do julgamento: 15/09/2016; Data de
registro: 19/09/2016)” (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo em Execução. Indeferimento do pedido de
extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da
pretensão executória. Requer a defesa seja reconhecida a
prescrição da pretensão executória. Possibilidade. Prazo
prescricional executório contado a partir do trânsito
em julgado da sentença condenatória para a acusação,
independendo de recurso da defesa. Transcorrido prazo
de 04 (quatro) anos sem o início da execução da pena.
Agravo provido, para julgar extinta a punibilidade do
sentenciado. (Relator(a): Carlos Monnerat; Comarca:
Ribeirão Preto; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 18/08/2016; Data de
registro: 24/08/2016)” (grifei).
Destarte, no presente caso, deve haver a reforma da
decisão de fls. 02/03, determinando-se nova análise acerca da prescrição da pretensão
executória, na qual se deve considerar, como marco inicial, a data do trânsito em
julgado da r. sentença para o Ministério Público.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao Agravo em Execução, para determinar que o MM. Juízo de origem analise a
ocorrência de eventual prescrição da pretensão executória em relação à Execução no 02
(Proc. 0005343-13.2012.8.26.0242), tomando como marco inicial a data do trânsito em
julgado da r. sentença para o Ministério Público, nos termos do art. 112, I, do Código
Penal.
Ely Amioka
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001946-34.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Reginaldo Ferreira de Paula
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 1.899
Declaração de Voto Vencido
Ouso divergir da douta maioria e o faço para negar
provimento ao recurso interposto pela defesa.
Não se descuida do posicionamento da i. Relatora, no
sentido de ser o trânsito em julgado para a acusação o termo “a quo” da prescrição
executória, contudo não me parece ser a interpretação adequada, tratando-se de
entendimento demasiadamente benéfico ao sentenciado e não consentâneo com a
interpretação sistemática da legislação vigente.
Isso porque antes do julgamento das ADCs 43, 44 e 54
pelo Supremo Tribunal Federal em 7 de novembro de 2019, confirmada a condenação
pelo Colegiado de Segundo Grau, eventuais recursos interpostos às Cortes Superiores
não possuíam efeito suspensivo, possibilitando, assim, a execução provisória das penas
fixadas.
Todavia, firmou-se o entendimento de que, por força do
princípio da presunção da inocência, a prisão do acusado somente é possível antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório em situações excepcionais e de modo
fundamentado, ocorrendo por meio de sua custódia temporária ou preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importante invocar, ainda, os arts. 105 e 147 da Lei de
Execução Penal, segundo os quais é necessário o trânsito em julgado para que o
sentenciado dê início à execução de suas penas, sejam elas privativas de liberdade,
sejam restritivas de direitos.
Ora, se é necessário o esgotamento da jurisdição para
que se dê início ao cumprimento da pena, não me parece apropriado que o Estado
sofra as consequências do decurso do tempo antes do trânsito em julgado para as
partes, como se estivéssemos diante de sua inércia voluntária, notadamente diante dos
inúmeros recursos que podem ser utilizados pela defesa com intuito meramente
procrastinatório.
É preciso que se faça uma interpretação conforme ao art.
112, inc. I, do Código Penal, que não pode ter o efeito automático de iniciar o curso
da prescrição executória com o simples trânsito em julgado da sentença condenatória
para a acusação, sob pena de passarmos ao largo da proteção ao interesse público e
frustrarmos sobremaneira o Estado que, longe de ter agido com desídia, se viu
impedido de materializar seu direito de punir.
Sobre o assunto, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“(...) 2. O entendimento defensivo de que a prescrição da
pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a
acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da
jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional
efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 3. A verificação, em
concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva
oposição de embargos de declaração e a renúncia do recorrente
ao cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia de que é
absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem
do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado
para a acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a
interposição de recursos com fim meramente procrastinatório,
frustrando a efetividade da jurisdição penal. 4. Desse modo, se
não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não
há falar-se em prescrição da pretensão executória.” (RE
696.533/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, veja-se, ainda, julgado desta C. Câmara:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Decisão que fixou o trânsito em
julgado para ambas as partes como marco inicial da prescrição
executória Recurso defensivo pretendendo o reconhecimento
da prescrição
Improcedência
De acordo com o
entendimento dos Tribunais Superiores e desta Colenda
Câmara, a prescrição executória possui como termo inicial a
data do trânsito em julgado para ambas as partes, porque neste
momento é que surge o título penal passível de ser executado
pelo Estado No presente caso, não houve decurso de lapso
temporal superior a 04 anos entre a data do trânsito em julgado
para ambas as partes
Decisão mantida
Agravo não
provido. (Agravo
de
Execução
Penal
0063967-05.2019.8.26.0050, Rel. Des. Sérgio Ribas, j.
18/06/2019).
Frente ao exposto, entendo correta a r. decisão atacada e,
em consequência, sou pelo desprovimento do recurso.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
agravo em execução interposto por Reginaldo Ferreira de Paula.
Juscelino Batista
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ELY AMIOKA
1245E33E
6
8
Declarações de
Votos
JUSCELINO BATISTA
12667DF7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
9001946-34.2019.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.